Tribunal: STF
Processo: Rcl 72217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Euma Mendonça Tourinho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Porto Velho (Processo 7052824-82.2024.8.22.0001), que teria, em tese, violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 6/11/2009.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A Reclamante, durante sua campanha eleitoral, utilizou de seu direito à liberdade de expressão, garantido constitucionalmente, ao divulgar vídeos e áudios em suas redes sociais abordando a aquisição de uma aeronave pela empresa Madecon Engenharia e Participações Ltda. e seu sócio, levantando questionamentos sobre o uso de recursos públicos. 



    A decisão do juízo de primeira instância proferida por Juízo Cível (não eleitoral), impôs restrições ao exercício pleno da candidatura da Reclamante, que está censurada de divulgar tais conteúdos, sob argumento de que assim está sendo resguardada a honra e a imagem dos autores da ação onde fora proferida,.



    […]



    A presente reclamação se fundamenta na proteção à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, conforme garantido pela Constituição Federal e consolidado por este Supremo Tribunal Federal. O STF, no julgamento da ADPF 130/DF, assentou que a plena liberdade de imprensa constitui um patrimônio imaterial do povo brasileiro e o mais eloquente atestado de sua evolução político-cultural, estabelecendo que: “o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos.’”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a Reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente